Tribunal: TJSP
Processo: 2013366-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos declaratórios tirados contra denegação em Mandado de Segurança. Embargantes querem a regularização de seu imóvel. Indeferimento da Municipalidade. Prédio ocupado por depósito de gás. Incidência do art. 9o da lei municipal 11.782/95, que proíbe aquele tipo de instalação em área de aglomeração de pessoas. Ausência de direito líquido e certo. Nesta via mandamental não tem relevância o fato

Ementa:
Embargos declaratórios tirados contra denegação em Mandado de Segurança. Embargantes querem a regularização de seu imóvel. Indeferimento da Municipalidade. Prédio ocupado por depósito de gás. Incidência do art. 9o da lei municipal 11.782/95, que proíbe aquele tipo de instalação em área de aglomeração de pessoas. Ausência de direito líquido e certo. Nesta via mandamental não tem relevância o fato de um estabelecimento de ensino também não se encontrar em situação regular. Nem mesmo a circunstância de a titularidade do bem preceder a instalação da escola. Depósitos de gás não convivem com adensamento demográfico. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
35
Registro: 2020.0000689564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013366-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PANTANAL GÁS LTDA e MARILEI MADALENA ORZECHOWSKI, é embargado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Embargos declaratórios em
Mandado de Segurança n. 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
Impetrantes: Marilei Madalena Orzechowski e
Pantanal Gás
Impetrado: O Prefeito da Capital
Voto n. 51.006
Embargos declaratórios tirados contra denegação em Mandado
de Segurança. Embargantes querem a regularização de seu
imóvel. Indeferimento da Municipalidade. Prédio ocupado por
depósito de gás. Incidência do art. 9o da lei municipal
11.782/95, que proíbe aquele tipo de instalação em área de
aglomeração de pessoas. Ausência de direito líquido e certo.
Nesta via mandamental não tem relevância o fato de um
estabelecimento de ensino também não se encontrar em
situação regular. Nem mesmo a circunstância de a titularidade
do bem preceder a instalação da escola. Depósitos de gás não
convivem com adensamento demográfico. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Os embargantes impetraram mandado de segurança para
regularização de imóvel. No entanto, por unanimidade, este col. Órgão
Especial, na sessão de 15.7.2020, denegou a ordem (fls. 408/421). E uma
vez não resignados, os impetrantes interpuseram os presentes embargos
declaratórios.
Alegaram contradição entre a assertiva de descabimento
do mandado de segurança e os graves prejuízos que estão
experimentando, chamando, ainda, atenção para o disposto no art. 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
lei 12.0116/2009. Também suscitaram que, por ocasião do julgamento, os
desembargadores não consideraram devidamente que o titular do imóvel
dispunha do mesmo antes da instalação da escola, aliás, assim afirma, a
regularidade de sua ocupação fora afirmada por escrito em 1994 e repetida
em 2002 (cf. fl. 3).
E aduziram mais, novamente acerca da escola, que ela
estaria em situação irregular (fls. 1/3).
É o resumo do quanto necessário.
E o nosso voto tem o n. 51.006.
Respeitosamente,
estamos propondo a rejeição dos
embargos.
Cf. provas dos autos, no âmbito administrativo, a
regularização aqui postulada foi indeferida por cinco vezes.
Não remanesce dúvida que, nestas ocasiões, sempre foram
devidamente atendidos os rigores legais, especialmente o contraditório (fl.
388).
O cerne da questão é a pretensão dos impetrantes, de ver
reconhecida como legal a convivência de um depósito de gás, instalado em
seu prédio, com área de adensamento demográfico ao seu entorno.
Não têm razão.
Se a coisa imóvel verdadeiramente lhes pertence, cf.
afirmação dos próprios impetrantes, devidamente consignada na exordial, é
certo que naquele endereço funciona um depósito de gás, instalado a partir
de 1.4.2004 (fl. 6).
A escola a que se referiram, equivocadamente dada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
único óbice, o que foi desmentido pelas informações da Prefeitura (fl. 389),
até precedeu a instalação do depósito. Existe documento da Junta
Comercial do Est. de S. Paulo que remete sua constituição aos idos de
1997.
Aliás, fizeram questão de esclarecer que a escola estaria
em situação irregular.
No entanto, observo também que especificamente esse
tema é estranho aos limites do presente mandado de segurança.
O art. 9o da lei municipal 11.782/95 (vide fls. 320 e 389)
não dispõe nos termos postos pelos impetrantes.
Se a escola ou qualquer estabelecimento ao redor são ou
não regulares, isso deverá ser debatido nas vias ordinárias. Para obstar a
regularização em comento basta a presença do perigo à incolumidade das
pessoas, confira-se o seu texto:
“As instalações para armazenamento de GLP devem distar
pelo menos 100 (cem) metros de locais de grande
aglomeração de pessoas, tais como escolas, hospitais,
cinemas, teatros, estádios ou igrejas”.
E, convenhamos, esse assunto está plenamente adstrito ao
poder regulador da Prefeitura. Noutras palavras, acima das normas ditadas
pela agência reguladora. Os motivos dessa conclusão são constitucionais e
se acham postos nos arts. 30, I e VIII, e 181.
Não bastasse a minúcia de que aquele é sim um assunto
de interesse local, a ocupação adequada do território da cidade, o
bem estar e segurança dos munícipes são pontos postos para o
administrador pelo constituinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
De sorte que, mesmo lamentando os prejuízos, impossível
olvidar que a propriedade atribuiu consequências pesadas para os seus
titulares, dentre elas as posturas municipais.
De todo o modo, quando os impetrantes optaram pelo
mandado de segurança comprometeram-se a provar, desde logo, o suposto
direito líquido e certo. Na medida em que os itens debatidos não têm
solução tranquila, por exigirem reflexões complexas, o contexto transcende
os lineamentos do art. 1o da lei 12.016/2009. É oportuno, nesta quadra,
repetir o escólio do e. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) somente aqueles direitos plenamente verificáveis,
sem a necessidade de qualquer dilação probatória, é que
ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se
admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa
ou decorrentes de fatos ainda não determinados (...)” (MS
25.175/DF, DJe 6.9.2019).
Não por outra razão, a d. Proc. Geral de Justiça,
emprestando o escólio de VICENTE GRECO FILHO, predicava nestes autos
que o pressuposto do mandado de segurança “(...) é a ausência de dúvida
quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da
lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através
de ação que comporte a dilação probatória” (fl. 401).
De toda a forma, de acordo com a autoridade impetrada,
área cujo redor disponha de aglomeração de pessoas não comporta
depósito de gás, inclusive quando sua situação geográfica está junto de via
pública de expressão.
Em suma, todo o alegado foi devidamente abordado. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2013366-77.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF,
Rel. Min. PEDRO ACIOLI, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067; “Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou
seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio
texto embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do
embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. RENATO NALINI).
Respeitosamente, a hipótese e de rejeição dos embargos.
Costabile e Solimene, relator